Tribunal: STF
Processo: SS 5406
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de pedido de suspensão de liminar, com pedido cautelar, interposto pela Câmara Municipal de Igarapé-Miri em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do estado do pará (TJPA), nos autos do Agravo de Instrumento nº 0810057-19.2019.8.14.0000 (acessório ao MS nº 0008674-70.2019.8.14.0022), que julgou procedente o agravo de instrumento para sustar os Decretos Legislativos nºs 011/2019, 012/2019 e 013/2019, mediante os quais se cassou o mandato de Antoniel Miranda Santos como Vice-prefeito do município de Igarapé-Mirim.
    A Câmara Municipal de Igarapé-Miri narra que recebeu três denúncias contra Antoniel Miranda Santos (Processos nºs 001, 002 e 003), por atos praticados no período em que exerceu a chefia do Poder Executivo local, concernentes, em síntese, a irregularidades em processo licitatório, a omissão no pagamento de dívidas do município e a desobediência a ordem judicial.
    Informa que, após ter o mandato cassado, Antoniel Miranda Santos impetrou mandado de segurança, por meio do qual “visa, em suma, sustar todos os atos praticados pela Comissão Processante por não se enquadrarem no disposto no art. 4º do DL nº 201/67 e por não ter sido observado o rito processual do art. 5º do mesmo diploma legal”
    A requerente argumenta que, no trâmite do Agravo de Instrumento nº 0810057-19.2019.8.14.0000, 
    “identificou diversos vícios causadores de prejuízos de ordem de processual, e que acarretam a nulidade do julgamento, tais como:
    • NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA: INTIMAÇÃO INVÁLIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA VIA CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO, PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES
    • NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. DEFICIÊNCIA NA CONTAGEM DO PRAZO DE CONTRARRAZÕES. DESOBEDIÊNCIA AO ART. 183 DO NCPC. AFRONTA A AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
    Em sessão de julgamento foram perpetradas iniquidades processuais consistentes em:
    • NULIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA DE JULGAMENTO. CARTA DE ORDEM ENVIADA PELA UPJ, PORÉM NÃO CUMPRIDA PELO JUÍZO ORDENADO
    • NULIDADE ABSOLUTA. PARTICIPAÇÃO NO JULGAMENTO DE MAGISTRADA QUE FIRMOU SUSPEIÇÃO EM FEITO CONTINENTE.”
    Aduz que, não obstante as incorreções listadas, não se pretende corrigi-las por meio da presente contracautela, ante a natureza infraconstitucional do debate; estando o presente pedido de suspensão fundado na tese da “IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DE PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO E A COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO LEGISLATIVO PARA TAL PROCESSAMENTO E JULGAMENTO”.
    A parte autora discorre sobre as denúncias analisadas pela Câmara Municipal de Igarapé-Miri nos Processos nºs 001, 002 e 003 - contratação, com dispensa de licitação, de empresa em que o gestor figura como sócio oculto; omissão no repasse de valores ao INSS referentes a parcelamento de dívida do município; e desobediência à ordem judicial de devolução do cargo e de bens públicos ao representante eleito como chefe do Poder Executivo local nas Eleições de 2016 -, e defende estar correta a tipificação das condutas como infrações político-administrativas à luz do art. 4º do Decreto-lei nº 201/1967, nos seguintes incisos:
    “Art. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato:
    [...]
    VII - Praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática;
    VIII - Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do Município sujeito à administração da Prefeitura;
    [...]
    X - Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo.”
    Sustenta que “há correspondência entre as condutas políticas reprováveis descritas no art. 4º e àquelas (sic) inseridas nos núcleos do tipo previstos no art. 1º, podendo, assim, única conduta ser enquadrada tanto no art. 1º quanto no art. 4°”, e que a decisão vergastada “[é] conflitante com pacífica jurisprudência do STF, STJ e das turmas de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará”, constituindo grave lesão à ordem pública, com violação do postulado da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º).
    Argumenta, ainda, que 
    “a decisão a ser suspensa refletiu no restabelecimento do direito político passivo do Requerido, pois com a suspensão dos 03 (três) Decretos Cassatórios, o Interessado preenche as condições de elegibilidade, estando apto a requerer registro de candidatura no próximo pleito eleitoral, a teor da suspensão da inelegibilidade prevista no artigo 1º, Inciso I, alínea C da Lei Complementar 64/90, refletido pela decisão objurgada.”
    A Câmara Municipal de Igarapé-Miri aduz, também, que a decisão do TJPA ora questionada causa grave lesão à economia pública, pois impõe “dispêndio mensal da Administração Pública municipal com subsídios do senhor vice-prefeito, que [ ] reassumiu o cargo eletivo a partir de decisão decorrente de julgamento com extrema possibilidade de ser anulado, a teor dos fundamentos”.
    Indica o MS nº 34371 e a STP 164 - julgados pelo STF - como precedente de reforço de sua tese de que “há que se respeitar o Poder Legislativo no exercício da sua função anômala de julgar, como nos casos do Decreto-Lei 201/67”.
    Requer que seja deferido o pedido liminar e, ao final, que seja julgada procedente a suspensão de segurança para sustar os efeitos do acórdão firmado no AI nº 0810057-19.2019.8.14.0000, em trâmite no TJPA.
    É o relatório. Decido.
    A suspensão, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, dos efeitos de decisões concessivas de segurança, de liminar, tutela antecipada e de tutela provisória pressupõe que concorram os seguintes requisitos: a) as decisões a serem suspensas tenham potencialidade para causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas; b) sejam proferidas em única ou última instância pelos tribunais locais ou federais; e c) a controvérsia seja de natureza constitucional.
    No sentido de que a competência desta Suprema Corte para conhecer e julgar incidente de contracautela exige a demonstração de que a controvérsia instaurada na ação originária está fundada em matéria de natureza constitucional, vide: Rcl nº 497/RS-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 6/4/2001; Rcl nº 1.906/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 11/4/2003; Rcl nº 10.435/MA-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/8/2015.
    Não obstante o esforço argumentativo empreendido pela Câmara Municipal de Igarapé-Miri em torno do axioma da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º), entendo que a parte requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a controvérsia, na origem, funda-se em matéria de índole constitucional.
    Isso porque a análise do direito controvertido nos autos principais é orientada pelos parâmetros estabelecidos no Decreto-Lei nº 201/1967 e pelas provas dos autos. Transcrevo a ementa do acórdão vergastado:
    “ AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CASSAÇÃO DO VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO TRÂMITE DO PROCEDIMENTO. INFRAÇÕES POLÍTICOADMINISTRATIVAS OU CRIMES DE RESPONSABILIDADE PRÓPRIOS, PREVISTOS NO ART. 4º DO DECRETO-LEI Nº 201/67, SÃO SUBMETIDOS A JULGAMENTO PELA CÂMARA DOS VEREADORES COM IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO DE NATUREZA POLÍTICA. FATOS RELATADOS NOS DECRETOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS QUE CONFIGURARIAM, EM TESE, CRIMES FUNCIONAIS OU CRIMES DE RESPONSABILIDADE IMPRÓPRIOS PREVISTOS NO ART. 1º DA LEGISLAÇÃO MENCIONADA, CUJO JULGAMENTO NÃO COMPETE À TAL CASA POLÍTICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO A FIM DE DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS DECRETOS LEGISLATIVOS NÚMEROS 011, 012 E 013/2019, DE 17 DE JULHO DE 2019, DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉMIRI, COM O IMEDIATO RETORNO DO AGRAVANTE AO CARGO DE VICE-PREFEITO. DECISÃO UNÂNIME.”
    Dessa perspectiva, eventual controvérsia acerca da regularidade do Processos nºs 001, 002 e 003 - à luz do princípio da separação dos Poderes - perpassa pela análise de legislação infraconstitucional (em especial, os arts. 1º e 4º do Decreto-Lei nº 201/1967) e de fatos e provas do MS nº 0008674-70.2019.8.14.0022, revelando ofensa reflexa à Constituição da República, a qual não viabiliza o manejo do recurso extraordinário.
    No sentido da necessidade de se identificar, em juízo de estrita delibação, a viabilidade de futuro recurso extraordinário para fins de se conhecer do pedido de contracautela:
    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. SUBTETO ESTADUAL. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO AFASTADA NO JULGAMENTO DO RE 576.336. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO JULGAMENTO DA ADI 4.900. I – Constatada a identidade entre o presente caso e o leading case, cuja repercussão geral foi rejeitada, mesma sorte sofrerá o futuro recurso extraordinário que venha a ser interposto pelo agravante, situação suficiente para a manutenção do indeferimento do pedido de suspensão pelo Supremo Tribunal Federal. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (SL nº 576/BA-AgR-segundo, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 2/9/2015).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADOR AUTÁRQUICO. VENCIMENTOS. SUBTETO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. PROCURADOR DE ESTADO. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO RE 562.581. INADMISSIBILIDADE DE FUTURO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. SUSPENSÃO INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Indefere-se pedido de suspensão quando ausente grave lesão e quando for inadmissível futuro recurso extraordinário, ante a rejeição de repercussão geral do tema por esta Corte. II – É entendimento pacífico desta Corte que, consoante o art. 37, XI, da Constituição Federal, os procuradores autárquicos são equiparados a procurador, sujeitando-se ao teto remuneratório de 90,25% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (SS 4.306/SP-AgR-segundo, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Planário, DJe de 17/12/2015).
    Ante a ausência de matéria constitucional, nego seguimento ao presente requerimento de suspensão (RISTF, art. 21, §1º).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente